Tribunal: STF
Processo: ARE 1428352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO COLETIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SINDICATO. INÉPCIA DA INICIAL DO FEITO EXECUTIVO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. FILIAÇÃO, DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. POSSIBILIDADE. VALOR HISTÓRICO DO CRÉDITO INCONTROVERSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO APENAS NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2003 E NO PRIMEIRO DE 2004. AUSÊNCIA DE TÍTULO QUE LASTREIE A PRETENSÃO DO SINDICATO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    1. Insubsistente a preliminar de inépcia da petição inicial da execução, uma vez que o vício apontado já foi devidamente sanado, não se justificando a extinção do feito sem resolução do mérito apenas em atenção ao formalismo e em detrimento dos direitos fundamentais à razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.



    2. A coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato na condição de substituto processual beneficia todos os servidores da categoria e não apenas aqueles filiados ao impetrante à época da propositura do writ. Precedentes do STJ.



    3. Da exegese do art. 475-B do CPC/1973, extrai-se que, quando a determinação do valor da condenação imposta à Fazenda Pública depender apenas de cálculo aritmético, como no caso dos autos, onde todos os critérios para definição do crédito exequendo encontram-se legalmente previstos, o credor poderá ajuizar ação de execução instruindo-a com memória discriminada e atualizada do cálculo.



    4. No caso, o exame dos autos revela que o valor histórico do PDF indicado pelos embargados é exatamente igual ao informado pelo embargante, o que demonstra a sua absoluta correção.



    5. O montante condenatório deve ser atualizado pelo IPCA-E, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947.



    6. Desde maio de 2004, com a edição da Lei estadual n. 9.069/2004, o PDF vem sendo pago aos servidores em atividade sem incidência do teto remuneratório, devendo, portanto, ser pago da mesma forma aos exequentes, com exceção apenas no que se refere ao último trimestre de 2003 e ao primeiro trimestre de 2004.



    7. A retenção do imposto de renda na fonte será definida quando da expedição do precatório de cada exequente, considerando as isenções concedidas e o disposto nas instruções da Receita Federal do Brasil.



    8. Não há título apto a sustentar a pretensão do Sindsefaz de cobrança de multa processual na quantia de 1% (um por cento) do montante total do crédito exequendo, impondo-se a extinção parcial do feito executivo.



    9. Preliminares rejeitadas. Embargos à execução parcialmente procedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º da EC nº 41/2003; 37, inciso XI; e 40, parágrafo 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente